Tribunal: CARF
Processo: 13163.720048/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13163.720048/2015-10
ACÓRDÃO
2002-009.753 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELOIZA HELENA FRATARI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, relativos ao contribuinte e a seus dependentes, desde que
comprovados por documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da
Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir
elementos comprobatórios adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.753 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13163.720048/2015-10
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Para ELOIZA HELENA FRATARI, CPF no 080.889.771-34, já qualificada nos autos, foi
lavrada em 09/03/2015, Notificação de Lançamento, de fls. 51/56, que lhe exige o
recolhimento de um crédito tributário no montante de R$ 1.600,80, sendo R$
825,88 de imposto de renda pessoa física - suplementar (código 2904), R$ 619,41
de multa proporcional (passível de redução), R$ 155,51 de juros de mora
calculados até março/2015.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) Exercício 2013, ano-calendário 2012, enviada em 21/05/2014, que de
acordo com o relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” (fls. 53/54) constatou-se: Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor
de R$ 3.003,20.
Complementado com a seguinte motivação:
Cientificada da lavratura da Notificação de Lançamento em 09/03/2015, via
postal, conforme doc fl. 59, a contribuinte apresentou a impugnação, fl. 2, em
27/03/2015.
Impugna a glosa de despesa médica, alegando, em síntese, o seguinte:
Não concorda com a glosa do valor de R$ 3.003,20, que trata do PLANO PRIVADO
ASSIST SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, cujo valor declarado é de R$ 4.610,64,
que se refere ao código 26, que foi alterado pelo julgador do processo, para o
valor de R$ 1.607,44. Sendo que o valor de R$ 1.607,44, nem foi declarado e são
despesas de terceiros, que não constam como dependentes em minha declaração
de ajuste anual. E o valor que se encontra declarado refere exclusivamente a
despesas do meu plano de saúde, e que foi corretamente lançado na declaração
de ajuste anual. O qual solicito o cancelamento da alteração da notificação.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.753 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13163.720048/2015-10
3

A 6a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão dispensado de ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/02/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 01/03/2018, Recurso Voluntário, pedindo a improcedência da decisão recorrida,
reiterando sua impugnação.
Em 23/03/2018 juntou aos autos novos documentos.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
De acordo com o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
vigente, cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95:
“Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas FísicasCPF ou no
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.753 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13163.720048/2015-10
4
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250/1995, art. 8o, §3o)”.
Assim, exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação e no presente caso: sobre quem são os beneficiários do plano de
saúde declarado pela contribuinte.
A notificada apresentou, tão somente, em resposta ao Termo de Intimação, fl. 20,
bem como na fase impugnatória, o Comprovante de Rendimentos, fl. 26, emitido
pela AGEPREV, CNPJ no 10.306.292/0001-49, no qual consta no campo 07,
informações complementares, Plano Privado Assist. Saúde Coletivo Empresarial,
R$ 4.610,64, sem discriminação de valores pagos por beneficiário ou se ela é a
única titular.
O referido Termo de Intimação, fl. 20, requer, textualmente, “Comprovantes
originais e cópias de despesas médicas com planos de saúde com valores
discriminados por beneficiários (titular e dependente)”. É dizer: que os valores
declarados como pagos a plano de saúde deverão estar discriminados por
usuários deste.
A despeito da argumentação da contribuinte, fica patente que a impugnante não
apresentou em nenhum momento o demonstrativo discriminando os valores
pagos ao Plano Privado Assist. Saúde Coletivo Empresarial. Não importa se houve
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.753 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13163.720048/2015-10
5
equívoco por parte da autoridade autuante, deveria a contribuinte junto à
impugnação apresentar o devido comprovante requerido a partir da intimação no
procedimento de Malha Fiscal. Até por que o equívoco de considerar R$ 1.607,44
como dedutível favoreceu à contribuinte, não podendo ser revisto por este
julgador, haja vista que implica em agravamento da exação, o que não é
permitido pela legislação.
Destarte, resta tão somente manter a glosa de R$ 3.003,20 deduzido
indevidamente a título de despesa com plano de saúde, tendo em vista que, ainda
que intimada para tal, a contribuinte não apresentou documentação hábil a
comprovar os valores pagos.
A autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva e determina o art. 142 do
CTN, age de forma vinculada, revestida da legalidade que norteia a sua atividade.
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de comprovantes de
planos de saúde com discriminação de beneficiários, como forma de comprovação
das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, II e III, do RIR/1999.
Contudo, a legislação tributária estabelece a apresentação de comprovantes
como uma forma de comprovação das despesas médicas, mas não restringe a
ação fiscal apenas a esse exame, numa visão sistêmica da legislação tributária.
Existindo dúvidas por parte do Fisco quanto à veracidade dos gastos declarados, a
legislação tributária permite que a autoridade fiscal não acate simples
comprovante de rendimentos com indicação forma genérica de pagamento a
plano de saúde sem os requisitos devidos como provas suficientes para evidenciar
as efetivas realizações de tais gastos. A contribuinte não apresentou quaisquer
outros elementos adicionais que demonstrem de modo absoluto a veracidade do
pleito declarado.
Consoante expresso nos artigos 15 e 16, inciso III e §§ 4o e 5o, do Decreto no
70.235/72, com a redação conferida pelo artigo 1o da Lei no 8.748/93 e pelo
artigo 67 da Lei no 9.532/97, cabe ao interessado instruir a impugnação com os
documentos em que se apoiar, assim como mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e as provas
documentais que possuir.
É que, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
possível e o interessado não a faz – porque não pode ou porque não quer – é
lícito concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido registradas
unicamente com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
Cumpre ainda ressaltar que a apresentação de provas compete, no caso em foco,
ao interessado e não à Receita Federal. O já citado Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999) vigente, em seu artigo 73, estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora ”. (Grifo não original).
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.753 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13163.720048/2015-10
6
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o
sujeito passivo a responsabilidade pela comprovação e justificação das deduções
por ele pleiteadas, e, não o fazendo, deve assumir as consequências legais.
A prova da dedução incumbe a quem interessa. Não há dúvidas de que o ônus da
prova das deduções é do contribuinte, pois foi ele quem as declarou como
existentes e somente ele se beneficiará delas; logo, sendo o principal interessado,
cabe-lhe o encargo da comprovação inequívoca dessas deduções. Portanto, se
não apresentou os recibos à autoridade autuante, na fase de procedimento de
Malha Fiscal, deveria tê-lo feito de forma inequívoca na fase impugnatória. Com
efeito, repise-se, a matéria ora discutida é passível de prova documental a cargo
do contribuinte, a quem incumbiria trazer aos autos os elementos necessários no
sentido de tornar insubsistente a infração lançada.
Dessa forma, deve ser mantido o lançamento.
Nesse sentido dispõe a Súmula CARF 180 que:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 98
DF CARF MF
Original